Tribunal: STF
Processo: Rcl 92119
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fernando Sam do Nascimento Nunes contra decisão do 1º Juizado Especial da Comarca de Manacapuru, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada na ADI nº 2.652.
Fernando Sam do Nascimento Nunes afirma que figura como advogado constituído em ações de indenização por danos morais nos seguintes processos:

0609594-97.2023.8.04.5400, 0610791-87.2023.8.04.5400, 0600434- 14.2024.8.04.5400, 0601212-81.2024.8.04.5400 , 0601214-51.2024.8.04.5400, 0610855-97.2023.8.04.5400, 0610799-64.2023.8.04.5400, 0610550-16.2023.8.04.5400, 0610737-24.2023.8.04.5400, 0601167-77.2024.8.04.5400, 0610548-46.2023.8.04.5400, 0601114-96.2024.8.04.5400, 0600244-51.2024.8.04.5400, 0601210-14.2024.8.04.5400, 0601205 89.2024.8.04.5400, 0601182-46.2024.8.04.5400, 0600966-85.2024.8.04.5400, 0610459-23.2023.8.04.5400, 0610890-57.2023.8.04.5400, 0601184-16.2024.8.04.5400, 0601164-25.2024.8.04.5400, 0600350-13.2024.8.04.5400, 0600220-23.2024.8.04.5400, 0600186-48.2024.8.04.5400, 0600147-51.2024.8.04.5400, 0601092-38.2024.8.04.5400, 0601092-38.2024.8.04.5400, 0600120-68.2024.8.04.5400 0600348-43.2024.8.04.5400 e 0601186-83.2024.8.04.5400.”

Afirma que, no exercício de seu múnus, foi condenado pessoalmente nesses autos à multa por litigância de má-fé no montante de 10% sobre o valor da causa, com base no art. 77, § 2º, do CPC, sob a justificativa de suposta prática de litigância predatória.
Pondera que 

“[a] peculiaridade de se tratar de multa processual aplicada a advogado privado não pode servir de fundamento para afastar a violação ao paradigma apontado, pois, assim agindo, ensejaria a prática de juízo discriminatório entre advogados públicos e advogados privados, o que se procurou afastar com a decisão proferida na ADI nº 2.652/DF.”

Sustenta, assim, que 

“deve ser afastada a fixação de multa ao Reclamante por ter pra5cado, em tese, ‘conduta técnica indissociável ao exercício de sua profissão’, haja vista que ficam alheios à punição os advogados, cujo controle disciplinar incumbe à OAB. 
Ademais, cumpre salientar que a multa, além de inaplicável, foi imposta de maneira arbitrária, pois pautada no fato do Reclamante ‘ESTARIA COMENTENDO LITIGANCIA PREDATÓRIA’ o que NÃO OCORREU, vez que todos os clientes compareçam na vara para confirmar que conhece o advogado. 
Se a atuação do advogado, ao ver do Magistrado de 1ª instância, pudesse ensejar eventual litigância de má-fé, não poderia ser aplicada a multa nos próprios autos do processo.
(...)
Portanto, necessária a procedência da presente Reclamação, para declarar a exclusão da solidariedade dos advogados na condenação da multa por litigância de má-fé, exigindo-se o cumprimento das diretrizes estabelecidas na ADI 2.652/DF, no sentido de resguardar a autoridade desta E. Suprema Corte, considerando ainda tratar-se de matéria de ordem pública.”

Requer liminarmente a cassação dos atos reclamados assim como a suspensão dos trâmites das execuções dos referidos processos.
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24)
Passo à análise da reclamação.
 Insurge-se contra decisões proferidas nos autos em referência em que a autoridade reclamada impôs multa processual de litigância de má-fé em desfavor da parte ora reclamante na condição de advogado, sob o seguinte fundamento:

“Por derradeiro, forçoso advertir o Procurador que sua conduta implica em litigância de má-fé, punida com multa nos termos dos artigos 18 e 80, do CPC, 55 da Lei 9.099 e Enunciado 136, do Fonaje e que, por consequência, resultará em prejuízo ao cliente/jurisdicionado. 
Os tribunais admitem a responsabilização processual do causídico pela litigância de má-fé (multa), nos casos de comprovado abuso e falta de cooperação (art. 6º do CPC), nos termos do art. 81, §2º do CPC (STJ, 3ª T., REsp. nº 947.927-AgRg). 
Ante o exposto, extingo o processo sem exame do mérito nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC. 
Condeno o advogado à multa por litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor da causa.”

Prefacialmente, cumpre destacar que o caso apresenta a peculiaridade de que os dispositivos utilizados pela autoridade reclamada para fundamentar a condenação por litigância de má-fé provêm do CPC/2015, enquanto a ADI nº 2.652/DF teve como objeto o parágrafo único do art. 14 do CPC/1973, com a redação dada pela Lei nº 10.358/2001, in verbis:

“Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:   
[…]
Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado.”

Essa circunstância, no entanto, não me parece suficiente para afastar a existência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma. 
Explico.
Procedeu o STF, no julgamento do paradigma, à delimitação do alcance da imposição, por decisão judicial, de multa processual por eventual prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Assentou-se, na oportunidade, a impossibilidade de se fixar pena processual aos advogados, públicos ou privados, por contempt of court, entendimento esse, ademais, objeto de estabelecida leitura dogmática, subscrita por grandes nomes da Ciência do Direito Processual, ainda sob a vigência do diploma processual civil de 1973.
Nesse sentido, colha-se o magistério de Araken de Assis: 

“Por outro lado, o art. 14, V, parágrafo único, do CPC generalizou a sanção por contempt of court. De fato, previu a imposição de multa no caso de descumprimento dos provimentos mandamentais, de modo similar ao que acontece com a injunction norte-americana, sancionando, além disto, a criação de ‘embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final’. Podem ser sujeitos passivos da multa as partes e todos aqueles que de qualquer forma participam do processo (art. 14, caput, do CPC). Ficam alheios à punição, porém, como é da tradição do direito pátrio, os advogados, cujo controle disciplinar incumbe à Ordem dos Advogados, inferindo-se tal exceção da cláusula inicial do parágrafo único do art. 14 do CPC.” (ASSIS, Araken de. O contempt of court no direito brasileiro. Revista de Processo, v.28, n.111, p.18-37, jul./set., 2003.)  

Em anotações profundamente bem lançadas acerca do CPC/73, José Roberto Cruz e Tucci adverte que:

“Insta anotar, destarte, que o advogado ou advogados de um dos litigantes não poderão ser atingidos pela sanção aí preconizada. Não obstante, o juiz poderá entender serem eles responsáveis pelo descumprimento dos provimentos mandamentais ou pelo entrave colocado à efetivação de decisão de natureza antecipatória ou final.
Machado Guimarães, exortando os juízes para a sobriedade no trato com os advogados, aconselha evitar qualquer espécie explícita de censura na fundamentação dos atos decisórios. A falta profissional grave, inclusive aquela passível de ser emoldurada nos quadrantes do novo art. 14, quando detectada pelo magistrado, deve ser comunicada à Ordem dos Advogados do Brasil para as devidas providências.” (Repressão ao dolo processual : o novo art. 14 do CPC. Revista dos Tribunais, São Paulo, v.91, n.798, p.65-77, abr., 2002.).

A extensão do julgado na ADI nº 2.652/DF – para compreender que a  pena processual por contempt of court não se aplica aos advogados – é corroborada por decisões desta Suprema Corte em sede reclamatória, proferidas ainda quando vigente o CPC/73, no sentido de:
a)  Julgar procedente reclamações constitucionais ajuizadas contra a aplicação de multa processual diretamente ao patrono da parte, independentemente de se tratar de advogado público ou privado, sob pena de esta Suprema Corte, ao limitar o alcance da ADI nº 2.652/DF aos advogados públicos, praticar juízo discriminatório que se procurou afastar com a decisão paradigma. Vide:  Rcl nº 8.482/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/12; Rcl nº 23.076/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/2/2016.
b) Julgar procedente a Rcl nº 5.133/MG para cassar decisão judicial que impunha multa processual a advogado por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 16, 17 e 18 do CPC/73, por, nos termos do voto da Relatora, Min. Cármen Lúcia, “est[ar] patente a aplicação do art. 14, inc. V e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma transversa, reflexa e contrária ao que decidido na ação paradigma” (grifei)
Transcrevo a ementa do julgado:

“RECLAMAÇÃO. PROCURADOR FEDERAL. MULTA PESSOAL. SANÇÃO DISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.652/DF. 
1. Os procuradores federais estão incluídos na ressalva do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil, não sendo possível, assim, fixar-lhes multa em razão de descumprimento do dever disposto no art. 14, inc. V, do Código de Processo Civil. 
2. Sem discutir o acerto ou desacerto da condenação por litigância de má-fé - prevista no art. 17, inc. V, do Código de Processo Civil -, imposta pela autoridade reclamada, tem-se que a condenação pessoal do Procurador do Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento de multa processual é inadequada porque, no caso vertente, ele não figura como parte ou interveniente na Ação. 
3. Reclamação julgada procedente” (Rcl nº 5.133/MG, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe-157 de 21/8/09, grifei).

Ainda nesse sentido:  Rcl nº 15.516/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/3/15; Rcl nº 20.936/AL, de minha relatoria, DJe de 3/8/15 e na Rcl nº 18.606/RS-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/10/14
A superveniência da Lei nº 13.105/2015 não implementou modificação ao regramento relacionado à aplicação de multa por contempt of court pela atuação profissional de advogados submetida a julgamento nesta Suprema Corte, cuja ementa transcrevo:  

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva ‘os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB’ da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos” (ADI nº 2.652/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 14/11/2003, grifei).

Ao contrário, o instrumento editado em 2015 pelo Poder Legislativo é consonante com a interpretação constitucional vinculante do tema procedida pelo STF ao julgar a ADI nº 2.652/DF - com a qual se levou a efeito a correção de grave problema hermenêutico ao corrigir o lapsus calami do legislador na Reforma do Código de Processo Civil de 1973, com fundamento na “inviolabilidade dos atos do advogado no exercício de sua profissão (CF, artigo 133)” (ADI nº 2.652/DF, voto do Min. Maurício Corrêa) -, evidenciando a inaplicabilidade da sanção processual diretamente aos advogados, a saber:
a) Ao incluir os advogados públicos na redação do § 6º do art. 77 do CPC, in verbis:

“Art. 77.  Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;
III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.
[…]
§ 6º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.”

b) Ao dispor os arts. 80 e 81 do CPC em Seção específica “Da Responsabilidade das Partes por Dano Processual” (Seção II, grifei). 
Da perspectiva de inexistir modificação normativa substantiva relacionada à multa por contempt of court aos advogados, entendo, nesse juízo de estrita delibação, próprio dos provimentos liminares, que o entendimento constitucional firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 2.652/DF permanece atual e eficaz, não podendo ser superado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, os quais se encontram vinculados à decisão dessa Suprema Corte sobre o tema, por força do art. 102 da Constituição Federal:

“Art. 102. (...)
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.  

A fundamentação da aplicação de multa processual diretamente ao advogado nos arts. 18 e 80, do CPC/2015 e no art. 55 da Lei nº 9.099/95 configura-se subterfúgio à aplicação da decisão do STF na ADI nº 2.652/DF, da mesma forma como vinha ocorrendo sob a égide do Codex revogado - quando a condenação fundamentava-se nos incisos do art. 14 não relacionados em seu parágrafo único e/ou nos artigos 16, 17 e/ou 18, todos do CPC/1973.
Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões apontadas como reclamadas, na parte em que impôs ao advogado a pena processual por contempt of court, em desrespeito à autoridade de decisão do STF. 
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente